Tribunal: TJMT
Processo: 1022640-94.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1022640-94.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[CONTRATOS BANCÁRIOS, LIMINAR]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DESA. SERLY MARCONDES ALVES, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):
[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), RUBEM HELFENSTEIN - CPF: 708.004.211-91 (AGRAVADO), OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PARCIALMENTE PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA
”
.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – DEVEDOR SÓCIO-PROPRIETÁRIO E REPRESENTANTE LEGAL DE SOCIEDADES EMPRESARIAIS – PENHORA PARCIAL DE PRÓ-LABORE – POSSIBILIDADE – FLEXIBILIZAÇÃO EXCEPCIONAL DA REGRA DO ART. 833, IV, CPC – ESGOTAMENTO DE MEIOS PARA BUSCA DE BENS – DESNECESSIDADE - DEVEDOR QUE NOTICIA A INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Embora a impenhorabilidade dos rendimentos da pessoa física seja regra, a jurisprudência pátria tem admitido sua flexibilização, em casos excepcionais, desde que a constrição da verba não importe em violação à existência digna do devedor e de sua família.

Não se pode perder de vista que a impenhorabilidade da retirada de pró-labore pelo devedor empresário, vista de forma absoluta, pode representar, em muitas situações, uma espécie de “salvo-conduto” para que devedores se utilizem da condição societária para, assim, alcancem a exoneração da obrigação inadimplida, em manifesto prejuízo ao credor.

A constrição da retirada de pró-labore do devedor empresário deve ser analisada caso a caso, a fim de se perquirir a real contribuição do valor para o seu sustento e de sua família, de modo a garantir-lhes o mínimo existencial.

A exigência de esgotamento dos meios de localizar bens passíveis de constrição se mostra descabida, quando o próprio devedor noticia a inexistência de patrimônio penhorável.

R E L A T Ó R I O

E
XMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(RELATOR
A
):

Eminentes pares
,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo

Kirton
Bank S.A.
-
Banco Múltiplo
, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da comarca de Tangará da Serra que, no Cumprimento de Sentença formulado nos autos da Ação Monitória no 0007975-71.2013.8.11.0055, ajuizada em face de
Rubem
Helfenstein
,
indeferiu o pedido de penhora de pró-labore, por falta de exaurimento de todos os meios para a localização de bens sujeitos à constrição, determinando a suspensão do processo, pelo prazo de 01 (um) ano.

Para tanto, o agravante alega a desnecessidade de esgotamento das diligências, porquanto o próprio devedor informou não possuir quaisquer bens móvel ou imóvel, suscetíveis de constrição.

Diz que o agravado é sócio da empresa “
Restaurante e Choperia Stein Bier Ltda.
”, que se encontra em pelo exercício de suas atividades, conforme certidão emitida pela Receita Federal, e que, considerando as informações apresentadas pelo próprio agravado, mostra-se injustificável a exigência de esgotamento das diligências, pena de violação ao princípio da celeridade, economia e efetividade processual.

Ao final, pugna pela reforma da decisão, a fim de que seja determinada a penhora sobre a verba percebida pelo agravado, a título de pró-labore.

O pedido liminar de efeito ativo não foi deferido (id. 183892691).

As contrarrazões não foram apresentadas (id. 188209175).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares
,

O cerne da questão está em verificar o acerto ou não da decisão que indeferiu a constrição da verba de pró-labore percebida pelo executado, em razão do exercício de atividade empresarial, alicerçada na falta de exaurimento de todos os meios para a localização de bens sujeitos à constrição.

Não agiu com o costumeiro acerto, o magistrado de primeiro grau.

Isto porque, esta exigência se mostra descabida na hipótese, em razão da manifestação exarada pelo próprio executado, ora agravado, noticiando a inexistência de bens passíveis de penhora.

Embora a impenhorabilidade dos rendimentos da pessoa física seja regra, a jurisprudência pátria tem admitido sua flexibilização, em casos excepcionais, desde que a constrição da verba não importe em violação à existência digna do devedor e de sua família.

Assim, conquanto a retirada do pró-labore constitua remuneração obrigatória para qualquer sócio e, por esta razão, admite-se que lhe seja atribuída natureza de verba alimentar, não se pode
aceitar que
o devedor se abrigue na condição empresarial para alcançar, confortavelmente, a “inadimplência legalizada”, enquanto aguarda a prescrição da pretensão executória, ao mesmo tempo em que o credor experimenta a frustração do seu direito de receber o crédito, que lhe é devido.

Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRÓ-LABORE. PENHORA PARCIAL. POSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRESENÇA APENAS PARCIAL. 1. O pedido de redução do percentual incidente sobre o pró-labore foi devidamente examinado pelo Tribunal local. O pedido de redução do percentual incidente sobre o pró-labore foi devidamente examinado pelo Tribunal local. 2. O entendimento consolidado desta Corte é no sentido de que a impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, etc.
pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
. Precedentes. 3. Na hipótese, para alterar a conclusão lançada no acórdão, inclusive para fins de concluir que o percentual penhorado é passível de redução, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
4 .
Agravo interno não provido.
(
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.993.457/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022,
DJe
de 21/9/2022.)

No mesmo sentido:
AREsp
2117680 DF 2022/0125601-0,
AREsp
No 1.743.711/SP,
AREsp
No 1896220/SP.

Nesse contexto, a despeito desta Câmara possuir entendimento pacificado acerca da impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar, elencadas no rol exemplificativo do art. 833, IV, do CPC, não se pode perder de vista que a impenhorabilidade da retirada de pró-labore pelo devedor empresário, vista de forma absoluta, pode, em muitas situações, representar uma espécie de “salvo-conduto” para que devedores se utilizem da condição societária para, assim, alcancem a exoneração da obrigação inadimplida, em manifesto prejuízo ao credor.

Nessa linha de intelecção, reputo que a constrição da retirada de pró-labore do devedor empresário deve ser analisada caso a caso, a fim de se perquirir a real contribuição do valor para o seu sustento e de sua família, de modo a garantir-lhes o mínimo existencial.

Na hipótese, verifica-se que a demanda monitória, ensejadora do cumprimento de sentença, tramita deste 2013, tendo o título executivo judicial sido construído ainda em 2016.

Infere-se, também, que, inaugurada a fase executória, ainda em 2017, até a presente data o agravante não logrou êxito em localizar bens passíveis de penhora, apenas das várias diligências realizadas.

Ressalte-se, por pertinente, que, não obstante a condição societária e/ou representante legal ostentada em 04 (quatro) empresas, o agravado não possui qualquer patrimônio em seu nome ou valor depositado em conta bancária.

Por fim, emerge dos autos que, instado pelo Juízo, em fevereiro do corrente ano, a apresentar a cópia da última declaração de imposto de renda, a fim de possibilitar a análise do pedido de justiça gratuita formulado, o devedor, ora agravado, permaneceu inerte, sentindo-se, confortável para, apenas 03 (três) meses depois, surgir novamente nos autos, apenas para noticiar que não possui quaisquer bens passíveis de penhora e estampar a lista de processos judiciais que suporta.

Portanto, diante do enredo desenhado no caderno processual, não vislumbro qualquer dificuldade em reconhecer a possibilidade de relativizar a regra do art. 833, IV, do CPC, para, neste caso, autorizar a constrição de parte da retirada do pró-labore do agravado, notadamente porque, embora a execução deva ser realizada da maneira menos gravosa ao devedor, também deverá atender ao interesse do credor, nos termos previstos no artigo 797 do CPC.

Por essas razões, é que a pretensão recursal merece acolhida, ainda que de forma parcial.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e, reconhecendo a desnecessidade de esgotamento das tentativas de localização de bens penhoráveis, no caso, autorizar a constrição de 30% da retirada de pró-labore do agravado, em razão da participação societária na empresa Restaurante e Choperia Stein Bier Ltda.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(
1o VOGAL
):

Eminentes Pares,

Acerca da impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, o inciso IV, artigo 833, do CPC dispõe que:

Art. 833.
São impenhoráveis
:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2
o
;

(...)

§ 2
o
O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais
, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8
o
, e no
art. 529, § 3
o
.

Devo ressaltar que o propósito do dispositivo legal citado é preservar a dignidade de quem deve, evitando que o processo de Execução represente uma ameaça à sua subsistência, tendo em vista a natureza alimentar dos salários, vencimentos e pró-labore.

Nesse sentido, do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PENHORA. VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE
. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 DO STF E 211 DO STJ.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA
. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 2.
Consoante entendimento desta Corte, em regra, verbas de natureza alimentar são impenhoráveis para quitação de obrigações de natureza não alimentar até o limite de 50 (cinquenta)
salários mínimos
mensais, a fim de assegurar o mínimo existencial ao devedor
. 3. (...) 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.731.177/PR, relator Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma,
DJe
de 31-3-2022, sem destaque no original).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SALÁRIO, IMPOSSIBILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC/73. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA No 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...) 2. Verifica-se que
a decisão agravada está em consonância com o entendimento consolidado nesta Corte de que as verbas salariais são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 649, IV, do CPC/73
. 3. (...) 4. Agravo regimental não provido.
(
AgRg
no
AREsp
712.651/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgamento em 18-8-2016,
DJe
6-9-2016, sem destaque no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PENHORA À PROPORÇÃO DE 30% DA APOSENTADORIA DO EXECUTADO - IMPENHORABILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Por força do art. 833 do CPC, consideram-se impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. A verba cuja constrição pretende o agravante não se enquadra nem nos casos excepcionais à regra do art. 833, ou seja, não se trata de vencimento superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e nem se trata de cobrança de verba alimentar
.
(N.U 1001334-06.2022.8.11.0000, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 23-3-2022, DJE de 28-3-2022, sem destaque no original).

Apesar de a regra da impenhorabilidade poder ser
“relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família
(REsp n. 1547561/SP,
Rela
. Mina. Nancy Andrighi,
DJe
16-5-2017), no caso concreto o agravante não está conseguindo pagar sua dívida, tanto é que possui um grande número de ações contra ele e contra a empresa “
Restaurante e Choperia Stein Bier Ltda.
” (Id 118298428-pág. 4 – autos 1a instância)

Logo, não há nada que ampare o afastamento da regra geral de impenhorabilidade.

Posto isso, divirjo da relatora e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES
(2o VOGAL):

Peço vista dos autos.

EM
2
2
D
E
NOVEMBRO

DE
2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO,
EM
FACE
DO
PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL (EXMO. SR. DES. GUIOMAR
TEODORO BORGES
). A RELATORA VOTOU PELO PARCIALMENTE PROVIMENTO E O 1o VOGAL
(EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO)
PELO NÃO PROVIMENTO.

SESSÃO DE 28 DE NOVEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Busca o agravante a reforma da decisão que indeferiu a penhora de pró-labore, por falta de esgotamento dos meios de localização de bens e determinou a suspensão do processo pelo prazo de um ano.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proferida em Ação Monitória que
Kirton
Bank S.A. - Banco Múltiplo
move em face de
Rubem
Helfenstein
, julgada procedente, para constituir o título executivo.

Em cumprimento de sentença, o banco ora agravado busca o valor de R$ 50.022,21 (Id. 62613832 - Pág. 27).

Foram realizadas diversas tentativas de buscas de bens e valores em nome do executado, sem obter êxito.

Acerca da impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, o inciso IV do art. 833, do CPC, dispõe que:

Art. 833. São impenhoráveis:(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;(...)

§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.

Com efeito, a matéria posta em debate - penhora de verba de natureza salarial, proventos – ganhou nova interpretação, no sentido
da
regra ser mitigada no interesse do credor, a fim de permitir a penhora de percentual dos proventos do devedor, desde que concretamente não importe em afronta a dignidade ou à subsistência do devedor.

Nessa linha, a jurisprudência permite a penhora de verba de proventos de salário/aposentadoria quando os fatos ou as particularidades
do
caso concreto permitirem deduzir que, mesmo com a constrição, não há afronta à dignidade ou à subsistência do devedor.

Nesse sentido, a orientação do STJ
: "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais
verbas capaz
de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (
EREsp
1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018,
REPDJe
19/3/2019,
DJe
16/10/2018).

Realça-se que referido entendimento foi recentemente reafirmado pela Corte Especial do STJ, em 19/04/2023, no julgamento do
EREsp
n. 1.874.222/DF, de relatoria do Ministro João Otávio de Noronha. Na ocasião, prevaleceu o entendimento de que é possível relativizar o disposto no art. 833, § 2o, do CPC, de modo a se autorizar a penhora de verba salarial inferior a 50
salários mínimos
, em percentual condizente com a realidade de cada caso concreto, desde que assegurado montante que garanta a dignidade do devedor e de sua família. No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. 1. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais
verbas capaz
de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes. 2. Na espécie, não se constata a alegada divergência, haja vista que o aresto recorrido e o acórdão paradigma estão no mesmo sentido. 3.Agravo interno não provido. (
AgInt
nos
EREsp
n. 1.934.570/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 2/5/2023,
DJe
de 4/5/2023.)

Seguindo a orientação da Corte Superior, este e. Tribunal:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA SALARIAL DE 30% – POSSIBILIDADE – DEVEDOR QUE AUFERE ALTO RENDIMENTO MENSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Segundo entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, a regra da impenhorabilidade deve ser mitigada no interesse do credor, a fim de permitir a penhora de 30% dos proventos salariais do devedor, com o óbice apenas de ser resguardada quantia mínima suficiente para a sua sobrevivência digna.

II - Ao analisar detidamente os autos, verifica-se que há prova bastante a autorizar a exceção do entendimento firmado no Tribunal da Cidadania. (N.U 1016748-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023,
Publicado
no DJE 27/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS PROVENTOS DO EXECUTADO - PENHORA DE SALÁRIO - MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE – POSICIONAMENTO DO STJ – PERCENTUAL QUE PRESERVA A DIGNIDADE DO EXECUTADO – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Não se desconhece o disposto no art. 833, IV, do CPC, no sentido de que a remuneração do devedor é impenhorável, exceto para pagamento de prestação alimentícia e relativamente às importâncias excedentes a cinquenta
salários mínimos
mensais, égide do § 2o do referido artigo, hipóteses distintas da dos autos.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em casos excepcionais, a constrição de percentual do salário para satisfação de dívida que não se enquadre nas exceções acima elencadas, desde que não haja prejuízo ao sustento do executado.

A situação excepcional de que trata a jurisprudência está delineada, eis que o Agravado figura como executado, bem ainda não se dispôs a voluntariamente saldar a dívida, motivo pelo qual, mesmo sendo verba de natureza salarial, é o único numerário encontrado para amortização do débito e pode ser penhorado, limitada a constrição em 30% (tinta por cento) para preservar a subsistência do executado. (N.U 1016877-15.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023,
Publicado
no DJE 27/09/2023)

Na hipótese, a ação monitória tramita desde agosto/2013 e o cumprimento de sentença desde setembro/2017 sem que o executado tenha apresentado bens passíveis de penhora. Nem mesmo a busca de valores em contas bancárias restou frutífera ao pagamento do débito.

De outra via, o agravante é sócio e/ou representante legal de quatro empresas, situação que contrasta com a ausência de quaisquer patrimônios, como bem pontuado pela e. Relatora:

“Ressalte-se, por pertinente, que, não obstante a condição
societária e/ou representante legal ostentada em 04 (quatro) empresas
, o agravado
não possui qualquer patrimônio em seu nome ou valor depositado em conta bancária
.

Por fim, emerge dos autos que, instado pelo Juízo, em fevereiro do corrente ano, a apresentar a cópia da última declaração de imposto de renda, a fim de possibilitar a análise do pedido de justiça gratuita formulado, o devedor, ora agravado, permaneceu inerte, sentindo-se, confortável para, apenas 03 (três) meses depois, surgir novamente nos autos, apenas para
noticiar que não possui quaisquer bens passíveis de penhora e estampar a lista de processos judiciais que suporta.

Portanto, diante do enredo desenhado no caderno processual, não vislumbro qualquer dificuldade em reconhecer a possibilidade de relativizar a regra do art. 833, IV, do CPC, para, neste caso, autorizar a
constrição de parte da retirada do pró-labore
do agravado, notadamente porque, embora a execução deva ser realizada da maneira menos gravosa ao devedor, também deverá atender ao interesse do credor, nos termos previstos no artigo 797 do CPC”.

Não há, de igual maneira, cópia de declaração de imposto de renda, extratos de outras contas bancárias, entre outras documentações que comprovem o total mensal recebido pelo agravado.

Assim, a penhora de 30% sobre o valor recebido a título de pró-labore em uma das empresas, ao que parece, não impede o agravado de prover o seu sustento e de sua família e de dispor de parte dele para satisfazer a dívida executada.

Nesse cenário, não se pode permitir que o devedor permaneça a se esquivar do pagamento da condenação, porquanto a gestão de seus rendimentos não importará efetivo tolhimento do mínimo existencial, principalmente porque não restou comprovado que há prejuízo à subsistência com dignidade.

Posto isto,
acompanho a e. Relatora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023